Tribunal: TJMT
Processo: 1055380-84.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055380-84.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (EMBARGANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ART ROOM COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 06.926.633/0001-01 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI (EMBARGANTE), ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1055380-84.2020.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha

Embargada:
Art Room Comercial Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1055380-84.2020.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha

Embargada:
Art Room Comercial Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, tendo em vista que em razão do processamento da recuperação judicial da devedora principal, é imperiosa a suspensão da exigibilidade dos créditos pré-existentes. Defende a impossibilidade de prosseguimento da demanda por prejudicialidade externa, pois o débito discutido deve ser submetido ao feito recuperacional que está em trâmite e, além disso, é indevido o pagamento de crédito sujeito à recuperação judicial fora da ordem aprovada.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 146645154), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1055380-84.2020.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha

Embargada:
Art Room Comercial Ltda.

V O T O

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e obscuridade está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Avançando na resolução da celeuma, a recorrente sustenta que diante do ajuizamento da recuperação judicial pela empresa All Eventos e Locações Eireli, o crédito discutido deve ser submetido ao feito recuperacional.

Sem razão. De proêmio, cumpre esclarecer que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva.

Dizem os artigos 700 e 701, do CPC:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu, a petição inicial foi devidamente instruída, conforme documentos anexados, que demonstram de forma suficiente a existência do fato que constitui o direito da autora, mormente o título de crédito (id. 134270057).

Analisando os autos, vislumbra-se a subsunção do documento indicado ao conceito legal de ‘prova escrita sem eficácia de título executivo’, disposto no art. 700 do CPC/15.

O que se exige é a prova escrita, e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por documento escrito deve-se entender “qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória” (Garbagnatti, Il procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., n. 4).

Sem delonga, no que se refere à submissão da dívida discutida aos efeitos da recuperação judicial requerida pela empresa
All Eventos e Locações Eireli, tenho que a razão não acompanha a apelante, pois, conforme já esclarecido,
a ação monitória foi proposta contra a pessoa física, que emitiu o cheque em nome próprio
.

Ademais, não é demais ressaltar que ainda que a presente demanda tivesse sido proposta também em face da pessoa jurídica, o deferimento do processamento da recuperação judicial somente aproveita à empresa devedora, não produzindo efeitos em relação às garantias.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
” (REsp 1.333.349/SP).” (RAI n. 1009436-17.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 13.07.2022 - negritei)

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada, verbis:

“
Consoante dispõe o artigo 700 do CPC, a ação monitória compete justamente a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, de modo que não é exigida, para fins de ajuizamento da referida ação, a demonstração da causa jurídica subjacente que deu origem aos títulos, conforme sedimentado na Súmula 531, do STJ:

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente,
é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Mas no caso dos autos, a autora fez questão de demonstrar que o negócio subjacente decorreu da compra de roupas pela requerida/embargante, a qual emitiu cheques em nome da sua empresa ALL EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-ME, os quais foram devolvidos sem provisão de fundos, assim como emitiu um cheque caução em nome da pessoa física da ré/embargante, o qual é objeto da monitória, por já haver transcorrido o prazo de execução quando da propositura da demanda.

Trata-se de documentação hábil à utilização no procedimento monitório, conforme dispõe a Súmula 299 do STJ:

“É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.

Analisando detidamente os autos, tenho como incontroversa a existência da dívida contraída pela embargante, com a emissão do cheque dado à embargada, em 30/09/2019 (ID 44356882 – fl. 1).

Embora a embargante tenha insistido na tese de que a dívida principal é da empresa ALL EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-ME, a qual encontra-se em recuperação judicial, certo é que a monitória foi proposta contra a pessoa física, que adquiriu as roupas e emitiu cheque em nome próprio, para garantir a avença.

Ademais, ainda que a monitória tivesse sido proposta contra a empresa, o que não é o caso, a recuperação judicial do devedor principal não impediria o prosseguimento da execução nem induziria a suspensão ou extinção da presente ação monitória, pois a embargante é notadamente devedora solidária, assim, não se lhe aplicaria a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005.

Nesse passo, a embargante não se desincumbiu de provar a quitação do débito discutido nos autos, aliás, sequer negou sua existência, além disso, intimada para especificar provas, a embargante manteve-se inerte.

Assim, enquanto a embargada apresentou o cheque prescrito, devidamente assinado pela embargante, acompanhado da memória de cálculo, em contrapartida, a embargante não logrou êxito em comprovar fato desconstitutivo da obrigação (art. 371, II, CPC), de modo a demonstrar o pagamento da referida cártula.” (id. 134270097)

Com efeito, não há como valorar positivamente as alegações trazidas pela apelante, de forma que não se vislumbra minimamente a sua juridicidade ou relação com a dívida questionada.”
(id. 143805188 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que a presente demanda foi proposta contra a pessoa física, que emitiu o cheque em nome próprio.

Ademais, conforme salientado, ainda que a ação tivesse sido proposta também em face da pessoa jurídica, o deferimento do processamento da recuperação judicial somente aproveita à empresa devedora, não produzindo efeitos em relação às garantias, não havendo o que se falar em impossibilidade de prosseguimento da ação por prejudicialidade externa.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022